Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704618-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA MESQUITA DA SILVA DESPACHO 1. A r. sentença (id. 51725686) proferida em 1/8/2023 condenou o Distrito Federal ao fornecimento da medicação à apelada-autora pelo prazo de seis meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico. 2. Intime-se a apelada-autora, no prazo de 15 dias, para que apresente relatório médico atualizado sobre sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento com a medicação Rituximabe 500 mg. 3. P. I. Brasília - DF, 11 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora